Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-15.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-15.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), GUSTAVO SOUSA CORREA - CPF: 065.941.971-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SURPRESA - CONTRARIEDADE AOS ART. 9o E 10 DO CPC/15 -
SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Com efeito, o não recolhimento das custas iniciais de distribuição implica no cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15.

Contudo, razoável a conclusão de que seja oportunizado ao jurisdicionado o saneamento do vício, pena de incorrer-se em decisão surpresa em afronta aos princípios processuais constitucionais da primazia da prolação de decisões de mérito e efetividade da tutela jurisdicional. Inteligência dos artigos 9o e 10 do CPC/15.

Assim, deve ser anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento, com determinação de recolhimento imediato das custas judiciais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em

face da sentença proferida nos autos

da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
GUSTAVO SOUSA CORREA
, que, diante do não recolhimento das custas de distribuição, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e art. 330, IV, ambos do CPC/15.

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto prolatada com excesso de rigor e formalismo, ressaltando que a magistrada poderia tê-lo intimado acerca do cumprimento da determinação, em atenção ao princípio da economia processual, abandonando o apego ao formalismo e buscando um julgamento adequado do conflito instaurado.

Alega que tem interesse no prosseguimento do feito, mormente em razão de que persiste a inadimplência do apelado, acrescentando que, à hipótese, inexiste o
animus
de abandonar a causa, necessário para que seja caracterizado o abandono processual.

Aduz que,
in casu
, ao optar por extinguir prematuramente o feito, a magistrada violou os princípios processuais da celeridade e economia processual, da primazia da prolação de decisões de mérito, do acesso à Justiça, da cooperação entre os sujeitos do processo, porquanto sequer fora intimado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Requer o exercício do juízo de retratação pela magistrada singular, a teor do art. 485, §7o, do CPC/15. Alternativamente, pugna seja o recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, o apelado firmou junto ao apelante em data de 22/03/2021, Contrato de Financiamento para aquisição de bens com taxa prefixada sob no 089687497, no valor de R$ 19.310,40, obrigando-se ao pagamento em 48 parcelas, ofertando como garantia de alienação fiduciária o veículo MARCA HONDA, MODELO BIZ 125, CHASSI 9C2JC4830MR041328, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2021.

Relata a instituição financeira que o requerido se tornou inadimplente a partir da parcela no 4, ensejando, assim, a proposição da presente demanda de Busca e Apreensão.

Distribuída a inicial,

pela magistrada singular foi determinada a intimação do autor para promover o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Na sua inércia, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Irresignado com os termos da sentença, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

De plano, constata-se que
merece acolhimento a irresignação do recorrente.

Com efeito, dos autos se observa que, de fato, o autor não fora deveras diligente, porquanto, diante da distribuição da inicial, lhe incumbia o imediato recolhimento das custas judiciais, contudo, assim não procedeu.

Entretanto,
in casu
, a sentença acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9o e 10 do CPC/15.

Em recente julgado, assim me posicionei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/15 - DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. Se dos autos ressai que, embora em desacordo com o prazo inicialmente determinado pelo magistrado, a parte autora cumpriu a ordem de emenda da inicial, razão não há para o indeferimento da peça inicial, pena de se privilegiar o excesso de rigor e formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Muito mais quando a extinção sem resolução de mérito se dá em flagrante decisão surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.-
(N.U 1001681-06.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022)

E desta colenda Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DO TITULO EXECUTIVO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO – INEXISTÊNCIA - PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO - A extinção do processo, sem resolução de mérito, quando há nulidade que permite sanear o vicio existente, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos arts. 4o e 6o, do CPC, constituindo cerceamento de defesa, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do processo executivo. Recurso provido.
(N.U 0012959-60.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Nesse sentido, de se pontuar que, embora o autor não tenha promovido o recolhimento das custas judiciais no termo aprazado pela magistrada, havendo a possibilidade de sanear o vício, desejável
,
ao menos, em atenção aos princípios processuais constitucionais trazidos no CPC/15, que se lhe oportunizasse novo prazo para o recolhimento das custas iniciais.

Desse modo, não obstante a previsão do art. 290 do CPC/15 de que
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias,
razoável a conclusão de que a magistrada poderia ter oportunizado a reabertura do prazo ao autor/recorrente.

Assim, diante das peculiaridades do caso, faculto ao apelante a retomada do feito com o recolhimento imediato das custas de distribuição e determinação de devolução dos autos à origem para regular processamento com a análise do pedido liminar de busca e apreensão.

Desse modo, f
orte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para que seja dado prosseguimento ao feito, com o imediato recolhimento ao erário das custas de distribuição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022